Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709058-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO DETERMINA ARQUIVAMENTO Tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo ao apelo interposto nos autos n. 0708919-46.2020.8.07.0007 (ID 24488900), confirmado por esta 4a Turma Cível em agravo interno (ID 28983278) transitado em julgado (ID 30579169), determino o arquivamento do feito, com baixa. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator